Tribunal: TJES
Processo: 0000629-73.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000629-73.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALBERTO CAIRO BATISTA

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que absolveu o réu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, das imputações relativas ao crime de furto tentado, previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. O parquet requer a reforma da sentença para condenação do apelado, enquanto a Procuradoria de Justiça opina pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de furto tentado; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da prescrição prejudica o exame do mérito recursal ministerial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

4. A pretensão recursal ministerial limita-se ao delito de furto tentado, razão pela qual o cálculo prescricional deve considerar exclusivamente a pena máxima em abstrato aplicável a esse crime.

5. A pena máxima abstrata do crime de furto é de 4 anos de reclusão e, aplicada a causa de diminuição da tentativa em seu patamar mínimo de 1/3, a pena máxima considerada para fins prescricionais corresponde a 2 anos e 8 meses de reclusão.

6. Nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva ocorre em 8 anos quando a pena máxima é superior a 2 anos e não excede a 4 anos.

7. O recebimento da denúncia, em 30/01/2018, interrompeu o prazo prescricional, conforme art. 117, I, do Código Penal.

8. A sentença absolutória recorrida não constitui causa interruptiva da prescrição, por ausência de previsão no rol taxativo do art. 117 do Código Penal.

9. Entre o último marco interruptivo válido e a data do julgamento transcorreu lapso temporal superior a 8 anos, sem causa suspensiva ou interruptiva superveniente, consumando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal.

10. O reconhecimento da prescrição extingue a punibilidade e acarreta a perda superveniente do objeto do recurso ministerial, prejudicando o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Extinta a punibilidade. Recurso prejudicado.

Teses de julgamento
: 1. A prescrição da pretensão punitiva em abstrato deve considerar a pena máxima cominada ao delito, observadas as causas de aumento e diminuição aplicáveis. 2. A sentença absolutória não interrompe o curso da prescrição, por ausência de previsão no art. 117 do Código Penal. 3. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal prejudica o exame do mérito do recurso por perda superveniente do objeto e ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 61 e 386, VII. CP, arts. 14, II, 107, IV, 109, IV, 117, I, e 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 422.323/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/06/2019, DJe 25/06/2019; STJ, AgRg no RHC n. 146.335/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21/06/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 763.414/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/06/2016, DJe 22/06/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, declarar extinta a punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, e julgar prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000629-73.2018.8.08.0024

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ALBERTO CAIRO BATISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

(Preliminar – Prescrição da pretensão punitiva)

A prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deve ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do que dispõe o art. 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

O decurso do prazo previsto na legislação configura a prescrição da pretensão punitiva, que, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, deve ser reconhecida de
ofício
pelo julgador. Já o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 do mesmo código, aplicáveis à prescrição antes e após o trânsito em julgado, respectivamente.

Vale registrar, inicialmente, que a pretensão recursal limitou-se expressamente ao crime de furto tentado. Desse modo, em atenção ao efeito devolutivo do recurso, o cálculo prescricional deve considerar a pena máxima em abstrato para este delito específico.

Ademais, “
a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato, considera o máximo do preceito secundário da norma como referência temporal para cálculo do lapso prescricional.
A causa de aumento ou de diminuição da pena interferem na fixação da referência temporal
” (HC n. 422.323/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019).

E ainda, “
em se tratando de aumento ou diminuição variável, para a causa de aumento, considera-se o maior número possível;
e para a causa de diminuição, a menor redução cabível dentre os parâmetros fixados no dispositivo respectivo
” (AgRg no RHC n. 146.335/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 21/6/2021).

Conforme o art. 109 do Código Penal, o prazo prescricional, antes de transitar em julgado a sentença final, é calculado com base na pena máxima cominada para o delito.

A pena máxima abstrata cominada ao crime de furto é de
4 (quatro) anos
. Aplicando-se a causa de diminuição referente à tentativa no seu patamar mínimo de 1/3 (um terço), chega-se à pena máxima em abstrato de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Logo, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, para penas superiores a 2 anos e que não excedem a 4 anos,
a prescrição ocorre no prazo de 8 (oito) anos
.

O fluxo do prazo prescricional, que teve seu início na data do suposto delito, foi interrompido pelo recebimento da denúncia, ocorrido em 30/01/2018 (fl. 58), conforme o disposto no artigo 117, inc. I, do Código Penal.

Ademais, é fundamental ressaltar que a sentença
absolutória
proferida em 09/01/2024, contra a qual se volta o presente recurso ministerial, não constitui causa interruptiva da prescrição, porquanto não se encontra elencada no rol do art. 117 do Código Penal, que apenas prevê a causa interruptiva da prescrição diante da publicação da sentença ou acórdão
condenatórios
recorríveis.

Dessa forma, desde o último marco interruptivo válido – 30/01/2018 – até a presente data (14/05/2026),
transcorreu um período superior ao lapso prescricional de 8 (oito) anos
, sem a superveniência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva.

Atingido, pois, o prazo fatal estabelecido pela lei, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado em sua modalidade abstrata,
o que impõe a declaração da extinção da punibilidade do apelado
.

Com a extinção da punibilidade, o Estado perde o seu direito de exercer a persecução penal e, consequentemente, de obter um provimento jurisdicional sobre o mérito da causa.

Dessarte, a pretensão recursal do Ministério Público, que buscava a condenação do réu, perde, de forma superveniente, o seu objeto e o interesse de agir. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO. RECURSO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, fica prejudicado o exame do mérito do recurso especial, por perda do objeto.
Ausente, assim, o interesse recursal. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 763.414/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 22/6/2016) – destaquei.

Desta forma, a decretação da extinção da punibilidade do apelado é medida que se impõe, restando, por corolário lógico, prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

Assim,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
ALBERTO CAIRO BATISTA
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Julgo
PREJUDICADO
o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.